Tribunal: TJDFT
Processo: 0735007-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735007-69.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARIA ODETE PEREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença, promovido por MARIA ODETE PEREIRA DA SILVA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 240956139), a d. Magistrada de primeiro grau homologou os cálculos da Contadoria juntados no ID 236377993, na origem, e determinou a expedição das devidas requisições de pagamento. Na oportunidade, a d. Juíza consignou, quanto à fixação dos honorários advocatícios, que, conforme destacado na decisão de ID 234949564 dos autos de referência, o parâmetro utilizado nos cálculos então impugnados pela credora se revelou em descompasso com as decisões anteriormente prolatadas. Registrou que a Contadoria Judicial esclareceu que efetuou os cálculos nos termos da decisão de ID 234949564 dos autos originários. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão impugnada, ao homologar cálculos da Contadoria Judicial, contrariou decisão anterior que havia fixado honorários sucumbenciais no montante de R$ 103,45 (cento e três reais e quarenta e cinco centavos). Afirma que o órgão técnico extrapolou sua competência ao incluir verba em valor superior, reproduzindo pedido já rejeitado, o que configuraria afronta à coisa julgada formal, em desacordo com os arts. 502 e 505 do CPC. Ressalta que a homologação desses cálculos gera enriquecimento sem causa da parte adversa e causa lesão ao Erário, em afronta ao princípio da legalidade. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na decisão judicial transitada em julgado que limitou os honorários, a qual não poderia ser desconstituída por ato da Contadoria. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na possibilidade de expedição de RPV ou precatório em valor manifestamente indevido, gerando prejuízo ao erário. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar a execução da verba fixada em desacordo com decisão judicial. No mérito, postula o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, determinando-se a retificação dos cálculos e a fixação dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 103,45 (cento e três reais e quarenta e cinco centavos). Desnecessário o recolhimento do preparo recursal em decorrência da isenção legal. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. Compulsando-se os autos de origem, observa-se que o cumprimento de sentença fora recebido pelo juízo de primeiro por meio da decisão de ID 188017006, que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico encontrado, nos termos da Súmula n° 345 do col. STJ. Posteriormente, por meio da decisão de ID 225015532, o juízo de primeiro grau determinou que fosse acrescido aos cálculos a serem elaborados pela Contadoria Judicial honorários sucumbenciais no importe correspondente a R$ 103,45, que equivale a 10% (dez por cento) do valor incorporado aos rendimentos da credora (R$ 1.034,56 - Id 202725526, página 6), haja vista ser este o proveito econômico imperante à época em que arbitrada a indigitada verba. Contra os cálculos apresentados, a exequente apresentou impugnação, acolhida por meio da decisão de ID 234949564 dos autos de referência. Na oportunidade, assim entendeu o juízo de primeiro grau: Com a inauguração da fase da obrigação de pagar foram trazidas as mesmas orientações no que se refere aos honorários advocatícios (Id 206683161). Por intermédio da certidão de Id 212582519, infere-se que o devedor deixou transcorrer o prazo a si conferido transcorrer sem qualquer manifestação. A Contadoria do Juízo acostou aos autos os cálculos de Id 231531639, tendo a Credora juntado aos autos a manifestação de Id 232761412, por meio da qual assevera que a “contadoria judicial computou os honorários sucumbenciais da obrigação de fazer arbitrados no Id 188017006, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela a ser incorporada, todavia a retromencionada decisão estabeleceu os honorários sobre o proveito econômico indicado na petição inicial, a saber sobre a base de R$ 12.414,84 (doze mil e quatrocentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos) consoante petição de ID 187861163, pg. 10”. Pois bem. Da análise dos autos, depreende-se que razão assiste à credora. O parâmetro utilizado nos cálculos impugnados se revela, a princípio, em descompasso com as decisões acima mencionadas. Não é possível, num primeiro olhar, identificar que os cálculos tenham partido dessa premissa. Assim, restituam-se os autos à Contadoria para manifestação e, se o caso, retificação dos cálculos anteriormente apresentados. Após, intimem-se as partes para manifestação. Finalmente, retornem conclusos para decisão. Apresentados os cálculos pela Contadoria Judicial, o agravante apresentou impugnação (ID 240250733). Foi esclarecido que o cálculo dos honorários sucumbenciais teve por parâmetro 10% sobre o valor da causa, consoante determinado na decisão acima transcrita (ID 240569830). Com isso, sobreveio a decisão agravada. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais é proveito econômico obtido ou o valor da condenação, conforme definido no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Tratando-se de causas em que a Fazenda Pública é parte, como ocorre no caso em análise, aplicam-se os percentuais previstos no §3o do referido dispositivo. Sobre o tema, é a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery3: Valor da condenação. No sistema do CPC/1973, este era o único parâmetro legal de fixação dos honorários; mas, embora o CPC 85 inclua mais dois novos parâmetros – proveito econômico obtido e valor da causa –, o valor da causa ainda é a base primordial para o cálculo e deve ser considerada em primeiro lugar pelo julgador. • 28. Proveito econômico obtido. Consiste no ganho obtido pela parte vencedora, sem que tenha sido a outra parte condenada a pagar a quantia equivalente – p. ex., em uma demanda que discute a não aplicação de determinada cláusula penal de natureza pecuniária, o proveito econômico obtido será correspondente ao valor dessa cláusula. Esse parâmetro deve ser utilizado sempre que a sentença não contenha condenação pecuniária; se coexistirem proveito econômico e condenação, o juiz deverá optar pelo parâmetro de fixação de honorários que melhor remunere todo o trabalho do advogado. • 29. Valor da causa. Caso não haja condenação em pecúnia e o proveito econômico obtido não seja mensurável, o parâmetro a ser utilizado como base de cálculo dos honorários é o valor dado à causa, devidamente atualizado. Dessa feita, o proveito econômico obtido pela agravada não se limitou ao montante incorporado a seus rendimentos, porquanto nos termos do título judicial objeto do cumprimento de sentença originário, a exequente também faz jus ao pagamento de atrasados. Assim, como bem ponderado pelo juízo de primeiro grau na decisão de ID 234949564 dos autos de referência, a base de cálculo da verba honorária corresponde a R$ 12.414,84 (doze mil e quatrocentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos). Assevere-se que não se verifica, ao menos em juízo de cognição sumária, afronta à coisa julgada formal como sustentado pelo agravante, porquanto a decisão que recebera o cumprimento de sentença já havia estabelecido que os honorários incidiriam sobre o proveito econômico encontrado. Por certo, ao considerar que o acréscimo patrimonial da agravada se limitaria à incorporação da verba em sua remuneração, o juízo de primeiro grau incorreu em erro material que inclusive violaria o título executivo judicial, mas que fora sanado após a apresentação da impugnação pela exequente, por meio da decisão de ID 234949564 dos autos de referência, acima transcrita. Por conseguinte, neste juízo preambular, não se reputa demonstrada a probabilidade do direito vindicado pela parte. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025 às 12:35:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. 3 JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa. Seção III. Das Despesas, dos Honorários Advocatícios e das Multas In: JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa. Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2024. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2024. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-de-processo-civil-comentado-ed-2024/2905597753. Acesso em: 22 de Agosto de 2025.